Tribunal: TJMT
Processo: 1016695-24.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016695-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), MAURICIO DUMONT LANGE ADRIEN NETO - CPF: 999.012.501-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA TITULARIDADE PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO – MERA BAIXA DO GRAVAME INSUFICIENTE – RESTITUIÇÃO PLENA DO BEM – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA REVERSÃO DA TRANSFERÊNCIA POR ELA PROMOVIDA – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO E MAJORAÇÃO DAS
ASTREINTES
– MEDIDA ADEQUADA – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A restituição do veículo ao devedor fiduciário não se satisfaz com a simples entrega da posse direta, impondo-se a completa regularização da situação registral do bem, de modo a restabelecer o pleno exercício dos direitos inerentes à propriedade.

A baixa do gravame de alienação fiduciária não se confunde com a reversão da titularidade do veículo perante o órgão de trânsito, constituindo providências distintas e insuficientes para caracterizar o cumprimento integral da obrigação de fazer.

Compete à instituição financeira promover a reversão da transferência do veículo por ela realizada durante a tramitação da ação, não sendo possível transferir ao consumidor os ônus decorrentes da regularização administrativa.

Persistindo o descumprimento da ordem judicial, revela-se legítima a consolidação das astreintes já vencidas, bem como a majoração da multa diária, nos termos dos artigos 536, § 1º, e 537 do Código de Processo Civil, quando observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016695-24.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

AGRAVADO:

MAURICIO DUMONT LANGE ADRIEN NETO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
, contra o
decisum
proferido pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 1062475-92.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
MAURICIO DUMONT LANGE ADRIEN NETO.

Na origem, após a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, em razão da ausência de mora do requerido, foi determinada a restituição do veículo TOYOTA/YARIS HATCH XL 1.5 C, ano 2024, cor prata, placa SPN7J39, RENAVAM 01411206565, ao requerido, bem como, posteriormente, a regularização administrativa do bem, diante da notícia de que, embora restituído fisicamente, o automóvel permanecia transferido para o nome da instituição financeira em outra unidade da federação.

Em decisão anterior, proferida em sede de embargos de declaração, o Juízo de origem reconheceu que a restituição do veículo deveria ser plena, abrangendo não apenas a posse direta, mas também a regularidade documental e registral perante os órgãos de trânsito. Por essa razão, determinou que o banco autor, no prazo de 10 (dez) dias, comprovasse a adoção das providências necessárias para reverter a transferência do veículo e restabelecer o registro em nome do requerido junto ao DETRAN/MT, possibilitando a emissão do CRLV, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Posteriormente, o requerido informou o descumprimento da ordem judicial, sustentando que, mesmo transcorrido o prazo assinalado e passados meses da intimação, o veículo ainda constava como “transferido para SP”, com restrições que impediam a emissão do documento de circulação pelo proprietário fiduciante.

Ao apreciar a manifestação, o Juízo
a quo
reconheceu o descumprimento da obrigação de fazer, tornou definitiva a multa anteriormente fixada no montante consolidado de R$15.000,00 (quinze mil reais), majorou as astreintes para R$1.000,00 (mil reais) diários, limitadas a novo período de 30 (trinta) dias, e determinou que a instituição financeira comprovasse, no prazo de 10 (dez) dias, a adoção de todas as providências necessárias à reversão da transferência e ao restabelecimento do registro do veículo em nome do agravado junto ao DETRAN/MT.

Inconformado, o
banco-agravante
sustenta, em síntese, que não houve descumprimento deliberado da ordem judicial, mas apenas dificuldade operacional decorrente da complexidade do procedimento administrativo necessário à regularização da titularidade do veículo, especialmente por envolver órgãos de trânsito de unidades federativas distintas.

Alega que demonstrou boa-fé e cumprimento substancial da obrigação, pois teria promovido a baixa do gravame de alienação fiduciária que recaía sobre o veículo, providência que, em sua ótica, corresponderia ao núcleo principal da obrigação contratual e permitiria ao agravado exercer os poderes inerentes à propriedade.

Defende que a transferência administrativa do bem possui natureza burocrática e depende não apenas da atuação da instituição financeira, mas também da colaboração do agravado, que se encontra na posse do veículo e poderia ser chamado a apresentar documentos, informações ou mesmo submeter o automóvel à vistoria perante o órgão competente.

Invoca os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e do dever de mitigação do próprio prejuízo, argumentando que o agravado não poderia permanecer inerte diante da possibilidade de contribuir para a regularização documental, tampouco imputar exclusivamente ao banco a demora na conclusão do procedimento.

No tocante às
astreintes
, aduz que a consolidação da multa em R$15.000,00 (quinze mil reais), somada à majoração para R$1.000,00 (mil reais) diários, limitada a novo período de 30 (trinta) dias, mostra-se excessiva, desproporcional e dissociada das circunstâncias do caso concreto, especialmente porque não teria havido resistência injustificada, mas sim cumprimento parcial e relevante da obrigação.

Com esses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de afastar ou, subsidiariamente, reduzir as multas impostas (Id. 361536371).

Preparo recolhido, conforme documento anexo à manifestação Id. 361646865.

O pedido de tutela recursal foi
indeferido
, por não se vislumbrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, especialmente porque a baixa do gravame não se confundiria com o cumprimento integral da ordem judicial, que determinou expressamente a regularização completa da situação registral do veículo perante o DETRAN/MT (Id. 362597385).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o banco não cumpriu a determinação judicial, pois o veículo continua em nome da instituição financeira e registrado no DETRAN/SP, circunstância que impede a emissão regular do CRLV e expõe o recorrido a dificuldades de circulação e eventual fiscalização de trânsito.

Argumenta que a baixa do gravame não era o objeto da determinação judicial e não equivale à reversão da transferência de propriedade, afirmando que competia ao agravante promover e custear todos os atos necessários à regularização do bem, inclusive junto aos órgãos de trânsito competentes.

Aduz, ainda, que a instituição financeira transferiu o veículo para si e para outra unidade da federação sem autorização judicial e, agora, pretende atribuir ao agravado os ônus decorrentes da reversão dessa situação, inclusive despesas com taxas, emolumentos, vistoria e demais providências administrativas.

Ao final, requer a manutenção integral da decisão agravada (Id. 367211853)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se merece reforma a decisão que, diante do descumprimento de obrigação de fazer imposta à instituição financeira, consolidou as
astreintes
anteriormente fixadas, majorou a multa diária e determinou a comprovação da regularização administrativa do veículo perante o DETRAN/MT, mediante o restabelecimento do registro em nome do agravado.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o recurso
não
merece provimento.

A controvérsia decorre da circunstância de que, no curso da ação de busca e apreensão, a instituição financeira promoveu a transferência da propriedade do veículo para o seu nome e para outra unidade da federação. Posteriormente, reconhecida judicialmente a ausência de mora do devedor e determinada a restituição do bem, incumbia ao credor promover a reversão integral da situação jurídica por ele criada.

Nessa perspectiva, correta a conclusão do Juízo singular ao reconhecer que a restituição do veículo não se exaure com sua simples entrega física ao agravado.

A efetiva restituição pressupõe que o proprietário possa exercer plenamente todos os poderes inerentes ao domínio, o que compreende a regularidade documental do bem, possibilitando a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), a livre circulação, eventual alienação e a prática de todos os atos administrativos próprios da propriedade.

Assim, enquanto o veículo permanecer registrado em nome da instituição financeira e vinculado ao DETRAN de outra unidade da federação, a obrigação imposta judicialmente não poderá ser considerada integralmente cumprida.

Não prospera, igualmente, a alegação de que a baixa do gravame caracterizaria cumprimento substancial da obrigação.

Isso porque a baixa da alienação fiduciária constitui providência distinta da reversão da titularidade do veículo. A primeira apenas extingue a anotação referente à garantia fiduciária; a segunda restabelece o registro da propriedade em favor do legítimo titular, providência expressamente determinada pelo Juízo de origem.

Em outras palavras, a retirada do gravame não regulariza a situação cadastral do automóvel, tampouco restitui ao agravado a plenitude dos direitos inerentes à propriedade, razão pela qual não se pode reconhecer o alegado cumprimento substancial da obrigação.

Também não merece acolhimento a tese de que a regularização dependeria da atuação exclusiva ou predominante do agravado.

A transferência do veículo para o nome da instituição financeira foi promovida unilateralmente pelo próprio credor fiduciário durante a tramitação da demanda, sendo, portanto, sua a responsabilidade pela adoção das medidas administrativas necessárias ao retorno do status quo ante, sobretudo após o reconhecimento judicial da improcedência da pretensão possessória.

Não se revela razoável transferir ao devedor os ônus decorrentes de providências administrativas originadas de ato praticado exclusivamente pela instituição financeira.

No que concerne às astreintes, igualmente não assiste razão ao agravante.

Nos termos dos artigos 536, § 1º, e 537 do Código de Processo Civil, a multa cominatória constitui instrumento destinado a compelir o devedor ao cumprimento específico da obrigação de fazer, mostrando-se plenamente legítima sua fixação, consolidação e, quando persistente a resistência ao cumprimento da ordem judicial, sua majoração.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira permaneceu inerte por longo período, mesmo após reiteradas determinações judiciais, circunstância que justificou tanto a consolidação da multa anteriormente fixada quanto o aumento do valor diário das astreintes, medida voltada exclusivamente à efetividade da tutela jurisdicional.

A propósito, esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que compete à
instituição financeira promover a completa regularização documental do veículo, sendo legítima a imposição de multa cominatória para assegurar o cumprimento da obrigação
. Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO FORMALIZADO – QUITAÇÃO -
TUTELA DE URGÊNCIA - BAIXA DE GRAVAME – OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – VALOR QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Ao lado do direito do agente financiador de anotar a alienação fiduciária do veículo à margem do registro, assiste-lhe também o dever de promover a baixa da restrição direta e automaticamente, por meio do Sistema Nacional de Gravames (SNG).

II - O valor da multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), mas limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, ainda mais quando se verifica o porte financeiro do agravante.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10105083920228110000, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

É certo que o valor das
astreintes
não faz coisa julgada material, podendo ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se revelar excessivo ou insuficiente, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Todavia, essa revisão pressupõe demonstração concreta de manifesta desproporcionalidade entre o valor arbitrado e a finalidade coercitiva da medida, circunstância não evidenciada na hipótese dos autos.

Ao contrário, a persistência do descumprimento da ordem judicial evidencia que a multa, longe de representar penalidade abusiva, continua desempenhando sua finalidade de induzir o devedor ao adimplemento da obrigação.

Desse modo, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026